Tribunal: TJSP
Processo: 1500022-28.2019.8.26.0160
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000760519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500022-28.2019.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante JULIO
EGINALDO PULTZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo, para
absolver Júlio Eginaldo Pultz da imputação de ter infringido o artigo 129, § 9o, do
Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII, do C.P.P..V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Voto no 45.977
voto número 45.977
Apelação no 1500022-28.2019.8.26.0160
(1500022-28.2019 1a V. - DESCALVADO)
Apelante: JULIO EGINALDO PULTZ
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 103/108, acrescenta-se
que foi julgada procedente a ação penal; e, Julio Eginaldo Pultz
foi condenado à pena de quatro (04) meses de detenção, em
regime aberto, por infração ao artigo 129, § 9o, do C.P..
Concedido o sursis, nos moldes dos artigos 77 e 78 do Código
Penal, com prestação de serviços à comunidade no primeiro
ano.
Ele recorreu, à fl. 109, por intermédio de seu Advogado
constituído, que apresentou as razões do inconformismo, às
fls. 113/119, pleiteando sua absolvição por insuficiência
probatória.
O recurso foi contrariado, às fls. 123/124; e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 133/134, opinou por seu provimento.
É o relatório.
2- A apelação será provida, como adiante se verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Voto no 45.977
Com efeito, não ficou satisfatoriamente demonstrado que o
apelado tenha, de fato, cometido um crime de violência
doméstica, contra a ofendida. Consta da denúncia que, em
16/10/2018, ele e a ofendida tiveram um desentendimento, na
faculdade, onde ambos estudavam, tendo a vítima ido até a sala
de aula do denunciado para lhe tirar satisfações sobre uma
fechada que ele lhe dera no trânsito. Ocasião em que ela
passou a ofendê-lo verbalmente, mediante xingamentos, na
frente de seus colegas, tendo ele a pego pelos ombros e a
retirado da sala de aula. O fato dera ensejo ao registro de um
boletim de ocorrência (cf. fls. 03/05). Diante disso, fora
instaurado o inquérito policial, mediante portaria (cf. fls. 02).
Ronivaldo, sempre que ouvido, ativera-se a negar a prática
de agressões físicas. Afirmando ter apenas afastado a ofendida
de sua sala de aula; pois, ela ali entrou contrariada e passou a
lhe proferir xingamentos e palavras de baixo calão, na presença
de outras pessoas. Diante disso, ele a pegou pelos ombros e a
colocou para fora da sala de aula (cf. fl. 34 e CD). Suas palavras
não puderam ser de todo afastadas pelo contexto probatório.

A ofendida, ouvida em ambas as fases da persecução,
afirmou ter sido agredida pelo réu, que a teria fechado no
trânsito, antes de chegarem na faculdade. Admitiu tê-lo
xingado; todavia, fora empurrada de forma brusca por ele, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
Voto no 45.977
lhe causara uma lesão no ombro (cf. fls. 06 e CD).
O laudo, de fls. 19/20, demonstra ocorrência de lesão leve,
no ombro da vítima; no entanto, o laudo, por si só, não
comprova o dolo do réu. Forçoso reconhecer que a dúvida se
faz presente; e, o favorece; pois, o hematoma no ombro direito
pode ter sido causado de forma involuntária, ao retirar a
ofendida da sala de aula. Nesse sentido, fora o entendimento do
digno Procurador de Justiça, que destacou a fragilidade do
quadro probatório, às fls. 136: “Muito embora Alessandra tenha
sofrido lesão corporal leve
hematoma no membro superior
direito (laudo de exame de corpo de delito fls. 19/20), não se
pode afirmar com a segurança necessária, que esta foi
provocada por Júlio e de forma dolosa, não sendo possível
descartar a hipótese de que o hematoma tenha ocorrido de
forma involuntária”. Assim, a prova mostrou-se frágil para
lastrear um escorreito juízo de condenação. Pois, para se
decretar uma condenação penal, as provas existentes nos
autos, devem proporcionar certo grau de certeza no
magistrado, do contrário, não resta outro caminho a não ser
declarar a absolvição. No caso em tela, a dúvida quanto ao dolo
do réu tem se feito presente. E, diante da dúvida, o melhor a se
fazer é absolver o réu, por insuficiência probatória.
Ante o exposto, dá-se ao apelo, para absolver Júlio Eginaldo
Pultz da imputação de ter infringido o artigo 129, § 9o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
Voto no 45.977
Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII, do C.P.P..
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR